Tribunal: TJDFT
Processo: 0725930-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0725930-41.2022.8.07.0000 PACIENTE: A. S. S. AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de a. S. S. , apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá /DF, e como ilegais as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, que, em tese, teria descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas em favor de sua ex-esposa (processos referência: MPU n. 0700227-84.2022.8.07.0008 e ação penal n. 0702075-09.2022.8.07.0008). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Victor Hugo Santos do Nascimento) que o paciente foi preso em 29-abril-2022, por ter, supostamente, descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas em favor de sua ex-companheira, que lhe acusou de ter ligado para ela e a ameaçado. Relatou que o paciente em nenhum momento efetuou ligação para a vítima na data e hora que constam da denúncia, e que teria sido a própria ofendida quem o teria chamado em seu telefone celular, para cobrar dívida de pensão alimentícia, e, na oportunidade, no calor da discussão, teriam sido proferidas as supostas ameaças. Pontuou que a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva perante do Juízo do Conhecimento, mas o pleito restou indeferido. Argumentou que a prisão é medida excepcional e, no caso, não há qualquer elemento que aponte a necessidade da medida extrema, pois ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, já que não há qualquer prova concreta de que o paciente descumpriu medidas protetivas e de que a sua liberdade causaria desordem ou risco à integridade da vítima, nem mesmo há indícios dessa eventual possibilidade, até porque a conduta efetivamente praticada pelo paciente não se revestiu de violência. Asseverou que os fatos não se deram conforme narrado pela vítima nos autos de origem e que o paciente não descumpriu qualquer decisão judicial, encontrand0-se a prisão lastreada somente na palavra unilateral da ofendida, de que ele teria descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas. Ponderou que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída e é responsável pelo sustento dos filhos, razão pela qual medidas cautelares diversas da prisão, se mostram proporcionais e adequadas para assegurar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, levando-se em consideração as peculiaridades do caso em concreto. Ponderou que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 04-agosto-2022, na qual, provavelmente, o paciente seria solto, foi cancelada em virtude dos recentes acontecimentos referentes à suspensão dos sistemas do Tribunal, e não há data marcada para a sua designação, encontrando-se o paciente preso por estes fatos desde 29-abril-2022, o que se revela desproporcional. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, por ausência de fundamento idôneo para sua manutenção, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. É o breve relatório. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações do impetrante, notadamente as cópias: das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, da decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente e sua ciência do “decisum”, da denúncia, das declarações da vítima, dentre outros. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. 2. Assim, intimem-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar do “Habeas Corpus”. Int. Brasília, 08 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator